Tribunal: TJSP
Processo: 1023383-59.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO – Servidor público estadual – Oficial da reserva da Polícia Militar – Função cumulativa de magistério - Teto remuneratório – Cumulação lícita de cargos/funções, nos moldes do art. 37, XI, da CF – Redutor salarial que deve ser aplicado isoladamente a cada um dos cargos/funções ocupados pelo servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração -

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO – Servidor público estadual – Oficial da reserva da Polícia Militar – Função cumulativa de magistério - Teto remuneratório – Cumulação lícita de cargos/funções, nos moldes do art. 37, XI, da CF – Redutor salarial que deve ser aplicado isoladamente a cada um dos cargos/funções ocupados pelo servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração - Inteligência do Tema 377 do STF - Sentença mantida – Recursos desprovidos.